Tribunal: TJBA
Processo: 0003312-28.2012.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003312-28.2012.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO SANTANA LOPES

Advogado(s)
:
SERGIO ROSENDO LOPES

17IZ

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO RURAL CEDIDO À UNIÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO LEGAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL SOBRE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO CTN. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA SENTENÇA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A execução fiscal de créditos rurais cedidos à União submete-se ao regime jurídico específico estabelecido pelas Leis nº 11.775/2008, 13.340/2016 e demais diplomas correlatos, que preveem sucessivas suspensões do prazo prescricional e dos atos de cobrança judicial.

2. As suspensões legais do prazo prescricional para créditos rurais, estabelecidas desde 2008 até 2019, impedem a configuração da prescrição intercorrente no período abrangido pela legislação especial.

3. Sentença que declara prescrição intercorrente sem fundamentação específica sobre os marcos temporais aplicáveis e sem consideração das suspensões legais específicas do crédito rural padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada.

4. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0003312-28.2012.8.05.0105, em que figura como apelante a UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL e como apelado ANTONIO SANTANA LOPES.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 16 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

Procurador(a) de Justiça